Tribunal: TJDFT
Processo: 0721405-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 127230749 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida promovida pelo ora agravante em desfavor de Zatti Vestuários e Produtos Esportivos Eireli – ME e de Maria Ionara Bezerra da Silva, , processo n. 0024918-40.2016.8.07.0001, indeferiu requerimento de renovação de pesquisa por meio do sistema judicial Renajud, por entender que a diligência já havia sido realizada. Inconformado, o agravante/exequente, em razões recursais (Id 36805691), sustenta ser equivocada a decisão recorrida, pois a última pesquisa no sistema RenaJud foi realizada em 7/11/2019 (Id 49280521 e Id 49280533 do processo de referência), de modo que entende razoável a reiteração do pleito depois do decurso de mais de três anos desde a última busca realizada. Acrescenta que o transcurso de lapso temporal isenta a parte requerente de comprovar a alteração econômica do devedor e permite a determinação para que seja realizada nova pesquisa de bens. Ressalta a finalidade do sistema RenaJud como meio colocado à disposição do credor para localização de bens do devedor, por meio da atuação cooperativa do Judiciário. Argumenta que esse mecanismo prestigia a efetividade da prestação jurisdicional, a celeridade e economia processuais. A instituição financeira agravante assevera que a decisão agravada viola o direito à razoável duração do processo e à segurança jurídica, uma vez que é obrigada a se sujeitar a prazos favoráveis ao devedor, sem, contudo, ter garantia de encontrar bens capazes de satisfazer a obrigação decorrente de crédito que detém contra a parte executada. Fala da insegurança derivada do inadimplemento, da dificuldade em se conferir efetividade ao processo de execução, do aumento dos juros derivados dessa situação com prejuízo para a economia do país e do enriquecimento sem causa da parte devedora com a falta de pagamento da dívida. Menciona julgados que entende amparar o pleito, tanto do c. STJ quanto deste e. TJDFT, inclusive no tocante à aplicação dos mesmos critérios de localização de ativos mediante o sistema BacenJud ao RenaJud. Ao final, afirma demonstrados os requisitos autorizativos e, por essa razão, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, para deferir a consulta ao sistema RenaJud, a fim de serem localizados bens pertencentes aos agravados passíveis de serem penhorados. No mérito, pleiteia a reforma da decisão combatida, para manter-se a decisão liminar com a realização da consulta na forma pretendida. O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 36805690) e o documento de recolhimento (Id 36805689). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante à renovação da pesquisa de bens no sistema RenaJud. Em consideração aos fatos e documentos apresentados na perspectiva da busca pela efetiva satisfação do crédito em tempo razoável, a renovação da pesquisa de bens da parte executada, ora agravados, no sistema RenaJud é viável, porque a amplitude alcançada por essa ferramenta em menor tempo e com mínimo gasto demanda a intervenção cooperativa indispensável do Judiciário. Ademais, a última pesquisa ocorreu há mais de 2 (dois) anos, em 7/11/2019 (Id 49280521 e Id 49280533 do processo de referência). O interesse do credor é exclusivamente o da satisfação do crédito excutido, mormente pelo prolongado tempo em que a execução tramita sem perspectiva de encerramento. Os sistemas eletrônicos de pesquisa disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF, e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito. Insere-se tal providência no rol das medidas passíveis de serem determinadas pelo magistrado na condução do processo, nos termos do art. 139, IV, do CPC: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Consiste, portanto, em ato tendente a assegurar a efetividade da obrigação de pagar e, potencialmente, viabiliza, de forma célere e eficaz, a prestação da tutela jurisdicional perseguida pelo agravante como credor. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, I, do CPC, por meio de consulta a sistemas eletrônicos (notadamente o sistema SisbaJud), em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código. Concretamente, a localização de dinheiro pertencente à parte executada foi alcançada pelo êxito na pesquisa no sistema SisbaJud, mas em quantia insuficiente para quitação integral do débito (Id 49278996 do processo de referência). A pesquisa por outros bens, como o caso de automóveis, é válida, porque se trata de bem bastante comum entre as pessoas economicamente ativas. A localização por meio do sistema RenaJud goza de praticidade e rapidez e possibilita alcance maior que o da busca em Departamentos de Trânsito. O tempo decorrido permite considerar com razoabilidade haver ocorrido melhora na condição econômica da parte executada. Nessa ordem de ideias, conveniente frisar que os sistemas informatizados de dados (SisbaJud, RenaJud e outros) foram criados como meios a serem empregados pelo juízo a viabilizar efetiva cooperação equidistante com as partes na satisfação do crédito perseguido em execuções judiciais sem descuidar do processamento pelo meio menos oneroso. A título de ilustração, colhem-se julgados deste e. Tribunal de Justiça, inclusive desta c. 1a Turma Cível sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário foram criados com o intuito de auxiliar, proporcionando maior integração das informações e agilidade nas demandas. 2. Será admitida nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. In casu, a última pesquisa realizada nos sistemas INFOJUD e RENAJUD ocorreu há mais de 3 (três) anos, que corresponde a lapso de tempo razoável para que a situação econômica da parte executada possa ter se modificado. 3.1. Assim, a negativa de realização de novas consultas aos sistemas judiciários viola o princípio-fim do processo executivo, qual seja, da satisfação do credor. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1428202, 07035476920228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 17/6/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA DE BENS. BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG. REITERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a reiteração de pesquisas de bens via BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG caso se comprove a modificação da situação econômica do executado ou após o decurso de prazo razoável desde as últimas buscas. 2. Decorrido tempo razoável entre a última pesquisa via BANCEJUD e o novo pedido de realização, vislumbra-se possível a alteração da condição financeira do devedor, o que justifica tal medida. Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1303739, 07404438220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMAS JUDICIARIOS. BACENJUD. RENAJUD. PRINCIPIO DA COOPERACAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISAO REFORMADA. 1. Sistemas tais como BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG foram criados com o intuito de maior integracao das informacoes e agilidade nas demandas. Nao parece razoavel decisao que nega a consulta a tais sistemas. 2. No caso em analise, decorridos dez meses da ultima consulta realizada, fere o principio da cooperacao e da busca pela solucao mais celere da execucao, a negativa de consulta nos sistemas judiciarios. 3.Recurso conhecido e provido. Decisao reformada. (Acordao 950796, 2015.00.2.033043-9, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJe: 01/07/2016. Pag.: 77-87) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O RENAJUD é um sistema on line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça, interligando o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito. Trata-se de ferramenta eletrônica para consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, de ordens judiciais de restrições de veículos. 2. A utilização do sistema RENAJUD para a localização de veículos automotores pertencentes ao devedor e respectiva restrição de transferência atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. 3. Agravo regimental não provido. (Acórdão 755539, 20140020003594AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2014, publicado no DJE: 3/2/2014. Pág.: 75) Demonstrada, nos elementos de cognição aduzidos e nos fundamentos expressados, a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, necessário se revela também apreciar o requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. O tempo decorrido desde a última consulta favorece a frustração da pretensão satisfativa. Há possibilidade de desfazimento de bens e/ou recursos que poderiam servir ao pagamento da obrigação excutida. Ademais, o processo está suspenso, de modo que a falta de localização de bens penhoráveis acarretará logo a deflagração da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Dessa forma, em exame superficial, próprio deste momento processual, os elementos de convicção convergem no sentido da presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal requerida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada para deferir a pesquisa de bens em nome dos agravados no sistema RenaJud. Em o fazendo, determino ao juízo de origem a adoção dos atos necessários à efetivação da consulta. Comunique-se ao juízo a quo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora